Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-27.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800336-27.2020.8.14.0091

APELANTE: IVANILDO MENEZES CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA DO
ITER CRIMINIS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).

2. Uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão, ancorado no caso concreto, aplicando a redução decorrente da tentativa na fração de 1⁄2 (metade), não há qualquer reparo a ser feito.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

IVANILDO MENEZES CHAVES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, após condenação pelo Tribunal do Júri pelo delito de homicídio qualificado tentado, lhe aplicou a pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 16412597)
.

Em suas razões (IDs 16412647 e 16412637), pede a
aplicação da causa de diminuição de pena, pelo
reconhecimento da tentativa,
em seu
patamar máximo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação (ID 16412657).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os termos (ID 17150459).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou Ivanildo Menezes Chaves em 18/09/2020, sob acusação da prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 129, caput, todos do Código Penal.

Consta que, no dia 26/02/2020, por volta das 05h00m, o denunciado tentou matar a vítima Diego Coelho dos Santos, ao desferir-lhe diversos golpes pelas costas com um pedaço de gargalo de garrafa, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta ainda que o denunciado praticou lesão corporal contra Izabella Cristina Lima da Silva, enquanto esta tentava impedi-lo de golpear Diego (ID nº 16412449).

São os fatos.

A defesa pede que a pena seja reduzida em patamar máximo previsto para o reconhecimento da tentativa.

Inviável o acolhimento do pleito.

Ao fixar o patamar de redução, o magistrado sentenciante assim consignou:

“[...] Presente, porém, a minorante da parte geral da tentativa. Segundo o artigo 14, § único do CPB, a pena de tentativa pune-se com a pena correspondente do crime diminuída de um a dois terços. Considerando que foram vários golpes de garrafa, deixo de diminuir a sua pena no patamar máximo, diminuindo-a pela metade [...]” (ID nº 16412597).

Conforme se extrai dos autos, o recorrente perseguiu e travou luta corporal com a vítima, desferindo diversos golpes com o gargalo da garrafa, só parando após a interferência de terceiros.

Nessa esteira, correta a atuação do magistrado sentenciante que, de forma proporcional e conforme entendimento das cortes superiores, aplicou a redução em 1/2 (metade) considerando o
iter criminis
percorrido, patamar que considero necessário e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais.

Neste sentido:

(...) 3. Quanto à tentativa, Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). (...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 880725 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
.
É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido.

(grifei) (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2024